Tribunal: TJDFT
Processo: 0701357-94.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Ementa: Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Aluguel. Encargos acessórios. IPTU/TLP. Pagamento. Comprovação. Desnecessidade. Locatário. Obrigação contratual.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou os embargo de declaração opostos contra decisão que determinou a emenda a inicial para comprovar o pagamento dos encargos acessórios.
II. Questão em discussão
2. Analisar a necessidade de comprovação de pagamento dos tributos para inclusão na ação executiva.
III. Razões de decidir
3. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, decidiu pela possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, do CPC, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de recurso de apelação.
4. A decisão agravada extrapola o mero impulso processual ao determinar a emenda à inicial para comprovação do pagamento dos encargos acessórios perseguidos ou a sua exclusão por incompatibilidade de procedimentos.
5. Aplica-se ao caso o disposto a Lei n.o 8245/91. Não há relação de consumo entre locador e locatário, mas relação civil na qual as partes negociam os termos do acordo em situação de igualdade.
6. Os deveres do locatário encontram-se descritos na Lei n.o 8.245/91, em seu artigo 23, inciso I, quais sejam o de pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis, no prazo estipulado ou, em sua falta, até o sexto dia útil do mês seguinte ao vencido.
7. A cobrança de IPTU/TLP é devida pelo locatário, desde que haja previsão contratual, pois, diante da omissão, não se pode imputar ao locatário a obrigação.
IV. Dispositivo e tese
8. Deu-se provimento ao recurso.
Tese: A cobrança de IPTU/TLP em execução fundada em contrato de locação dispensa a comprovação de pagamento pelo exequente quando: (i) houver previsão contratual de obrigação direta; e (ii) o título executivo reconhecer expressamente o débito.
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei 8.245/91, art. 23, I; CPC, arts. 798 e 1.015; STJ, REsp 1.704.520/MT;